Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011127-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ERLAN CRUZ GRANDIS - CPF: 029.223.739-16 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — REINTEGRAÇÃO
AO CARGO —
INADMISSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração ao cargo, quando não comprovada afronta ao contraditório e à ampla defesa em regular processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do servidor público.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Erlan Cruz Grandis
contra a decisão que, em
ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e de reintegração ao serviço público c/c pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o

Município de Campos de Júlio
,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que é servidor do Município de Campos de Júlio e exerce o cargo de professor, lotado na Secretaria de Educação. Todavia, após Processo Administrativo Disciplinar foi demitido do cargo.

Assevera que, “
à época dos fatos, tinha seu contrato de trabalho suspenso perante o Município de Campos de Júlio, tendo em vista estar exercendo a presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso -SINTEP, vendo ser lembrado ainda que os fatos ocorreram em um sábado (17.03.2018), dia não útil no serviço público, portanto, fora do local de trabalho do requerente
”.

Afiança que houve participação da Procuradora do Município de Campos de Júlio na Comissão de Julgamento que “
não era estável à época, vindo a adquirir sua estabilidade 5 (cinco) meses após o início dos trabalhos da comissão
”. Ademais, ocorreu cerceamento de defesa, por “
ilegal limitação da quantidade de testemunhas e a produção de provas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 44909981).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 56735461), opina pelo não provimento do recurso.

Manifestação de
Erlan Cruz Grandis
(Id. 59335983), com apresentação de documentos.

O Município de Campos de Júlio manifestou-se para requerer o “
indeferimento da pretensão recursal do agravante
”
(Id. 71547451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, indefiro

o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 188 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. [...] (Id. 43451454).

O Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018 (Id. 43451458, fls. 4/5), pelo Prefeito de Campos de Júlio, culminou na demissão do servidor
Erlan Cruz Grandis
, do cargo de Professor do
Município de Campos de Júlio
.

A Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018 determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, é do seguinte teor:

[...] José Odil da Silva, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais estatuídas no artigo 200, combinado com o artigo 209 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008 e,

Considerando a necessidade de apuração no âmbito administrativo, dos fatos apontados no Boletim de Ocorrência 2018.89733 encaminhado pelo órgão de lotação do servidor, que resultou na ação penal autuada sob no 4098-77.2018.811.0046-código 124876, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro;

Considerando que a prática da conduta imputada ao servidor, se restar comprovada, configura infração administrativa sujeita à aplicação de penalidade disciplinar de demissão, na forma do artigo 171, incisos III e IX combinado com o artigo 172, inciso XVIII e artigo 188, inciso XIII, todos do Estatuto dos Servidores Públicos;

Resolve:

Art. 1o Nomear os funcionários estáveis do quadro efetivo dessa municipalidade: Fabiana Pegorer, psicóloga, matriculada sob no 898, Marlene da Silva Panhosato, professor III Plena com Especialização, registrada sob a matrícula no 442, Valdemar da Guia Ferreira, agente de vigilância sanitária, matriculado sob no 287 e pela Procuradora Jurídica do Município, Dra Viviene Barbosa Silva, matriculada sob no 1413, para, sob a presidência da primeira, compor a comissão Processante Especial para apuração da infração atribuída ao funcionário público Erlan Cruz Grandis, admitido na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo ao cargo de professor II-Plena, conforme Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, registrado sob a matrícula sob no 337, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 171, incisos III e IX c/c o artigo 172, inciso XVIII, sujeita a penalidade de demissão, na forma do artigo 188, inciso XIII, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, se restarem comprovados, observados os procedimentos constantes nos artigos 201 c/c o artigo 209 e seguintes, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008.

Parágrafo único. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da Administração, bem como ampla garantia no exercício de suas atribuições, na forma do artigo 210 do estatuto referido no
caput
.

Art. 2o Como medida cautelar, fica determinado o afastamento preventivo do servidor do exercício de suas atribuições funcionais, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, na forma do artigo 207 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3o O processo disciplinar será iniciado no prazo de cinco dias, contados do recebimento dos autos pela comissão e concluído no prazo de sessenta dias, contados do seu início, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem e mediante justificação fundamentada, na forma do artigo 212 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Parágrafo único. Sempre que necessário a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final (L.C 001/2008, art. 212, § 1o).

Art. 4o A demissão por infringência ao artigo 171, incisos IX e XII incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme a regra preconizada no artigo 193 de sobredito estatuto dos servidores dessa municipalidade.

Art. 5o Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 15 de outubro de 2018.

José Odil da Silva

Prefeito de Campos de Júlio (Id. 43451458, fls. 4/5).

Posteriormente, a Comissão Processante foi alterada:

[...] Portaria no 209, de 19 de outubro de 2018.

[...]

Art. 1o Nomear o funcionário estável do quadro efetivo dessa municipalidade, senhor Edigar Cavancalti Lagoa, fiscal de tributos, registrado na matrícula no 086, em substituição a servidora Fabiana Pegorer.

Parágrafo único. Designar a servidora Marlene da Silva Panhosato- Professor III Plena com Especialização, registrada sob a matrícula no 442, para presidir os trabalhos da comissão processante especial. [...]. (Id. 43451458, fls. 7).

Na data de 21 de novembro de 2018, o agravante foi notificado para prestar depoimento:

Notificação

Ilmo. Servidor Erlan Cruz Grandis, nomeado em caráter efetivo ao cargo de professor II plena, através da Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, registrado sob a matrícula no 337.

De ordem da senhora Presidenta da Comissão Processante Especial designada pela Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018, alterada pela Portaria no 209, de 19/10/2018, observado o disposto no artigo 211, II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008,
fica Vossa Senhoria notificado para, querendo, comparecer perante os membros da sobredita comissão
, no dia 29 de novembro de 2018, às 14:00h, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Valdir Masutti, 779-W, Bairro Bom Jardim, nessa cidade, a fim de
prestar depoimento em Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar suposta prática de infração disciplinar imputada a Vossa Senhoria nos presentes autos, ficando assegurada vista desses, podendo arguir tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas
.

Caso julgue necessário, poderá apresentar testemunha(a) até no máximo 3 (três), qualificando-as e requerendo a sua intimação, se entender necessário (LC. 001/2018, art. 215), para que também seja(a) ouvida(s) pela Comissão Processante, sendo nessa hipótese redesignada nova data para a realização do ato, a fim de assegurar a prévia notificação dessas, promovendo-se a posterior oitiva de Vossa Senhoria, na mesma data a ser aprazada.

Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.

Marlene da Silva Panhosato

Presidenta da Comissão-Matr.442

Ciente em 21/11/2018.

Erlan Cruz Grandis

Notificado (Id. 43451465, fls. 10). [sem negrito no original]

Na data de 26 de novembro de 2018,
Erlan Cruz Grandis
manifestou-se no processo administrativo para constituir advogado, requerer vista dos autos e arrolar as seguintes testemunhas: Zilda Oliveira, Kelly Borges Machado e José Augusto Soares Abreu (Id. 43451466, fls. 1/2).

Sobre a conduta do agravante, exclusivamente para fins administrativos, logo sem adentrar nas esferas civil e criminal, está bem descrita e examinada no termo de indiciamento, datado de 4 de junho de 2018:

[...] A Comissão Processante foi designada para proceder à apuração acerca dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência 2018.89733 encaminhado pela Secretária Municipal de Educação para a instauração do presente processo administrativo disciplinar.

Em decorrência dos fatos o servidor foi preso em flagrante e mantido encarcerado na Delegacia de Policia Civil dessa cidade, cujo fato foi amplamente divulgado em diversos veículos da mídia, tais como jornais estadual e regional, tv,
internet
, estampando a fotografia do servidor algemado e destacando nas manchetes os títulos de grande impacto social, como ‘Assédio Sexual a um menor’ (fl. 34) ‘Professor é preso por assédio sexual após mãe encontrar mensagens pornográficas’ (fl. 35), ‘Professor é preso acusado de assédio sexual contra aluno menor de idade’ (fl. 36); ‘Presidente do Sintep é preso por assediar alunos em MT’ (fl. 37), ‘Esquerdista, Presidente do Sintep é preso por assediar aluno em MT’ (fl. 38/39), dentre outras que não constam dos autos.

Pertinente destacar que a instauração de sindicância foi entendida como dispensável no caso em concreto pelos membros da comissão, uma vez que a autoria e materialidade da infração imputada ao servidor já se encontravam devidamente configurada por meio do recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público e instauração do processo crime autuado sob número 4098-77.2018.811.0046-Código 124876, em tramite perante a 2a vara dessa comarca, dos quais poderão ser extraídos documentos para instruir o presente processo administrativo, a título de prova emprestada.

Segundo constou do Boletim de Ocorrência, registrado pela senhora Elaine Martins da Silva, genitora da suposta vítima, Kennidy Martins Rodrigues, menor de idade, o seu filho teria sofrido assédio sexual por parte do servidor investigado, que era seu professor na escola da rede estadual, Angelina Franciscon Mazutti, por meio de contato mantido através de troca de mensagens via celular e o envio de fotografias pornográficas (fls. 14/29), relatando ainda que dentre as mensagens estariam frases tendenciosas que induziam a um suposto convite ao menor para manter relações homo afetivas, consignando ainda que no momento que a relatante registrava o boletim de ocorrência o servidor acusado estava enviando fotos no celular do menor.

Além dos fatos descritos no relatório, a comissão diligenciou em levantar os antecedentes do acusado, através de requerimento dirigido ao Delegado de Polícia Civil solicitando informações quanto a existência de outros boletins de ocorrência em que figure como suspeito o servidor acusado, relacionado a suposta prática de crime de abuso sexual (fl. 125), obtendo a resposta afirmativa, através do ofício no. 68/2019 (fl.128), noticiando a existência de outros dois registros de boletins de ocorrência, de no. 13/2017, relacionado a suposta violação ao artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 216-A do Código Penal e o Inquérito policial 20/2018, descrevendo a conduta tipificada no artigo 216-A, $2o do Código Penal Brasileiro,
verbis
: [...].

A comissão também diligenciou em colher o depoimento do amigo da vítima, Pablo Nikollas Rodrigues Lopes (98/101), a fim de esclarecer a ocorrência da mesma da conduta do acusado em relação ao menor, qual seja, a prática de assédio sexual, valendo-se da mesma condição de professor.

Releva consignar ainda que sopesando a relevância da denúncia, o acusado foi afastado das atribuições funcionais no cargo público do quadro permanente dessa municipalidade, sem prejuízo de sua renumeração, conforme estabelecido no artigo 2o da Portaria no. 205/2018 (doc. 374) e demais que sucederam.

Destaca-se ademais que o acusado teve acesso a todos os documentos encartados aos autos, inclusive com extração de cópias para subsidiar a defesa por intermédio de sua causídica (fl. 41).

2- Dos Depoimentos:

Seguiram-se os trabalhos de verificação de provas documentais que foram sendo reunidas e acostadas aos autos, paralelamente a oitiva do acusado, da suposta vítima, dos conselheiros tutelares e das testemunhas inquiridas a prestar informações, restando de modo geral, suficientes ao convencimento, em sede preliminar, da configuração dos fatos narrados no boletim de ocorrência remetido à apuração a essa comissão pela Secretária de Educação, [...].

[...]

Diante dos fatos relatados em conjunto com o acervo probatório encartado aos autos, entendem os membros dessa comissão, por unanimidade, que os fatos registrados no boletim de ocorrência que deflagraram a instauração desse Processo Administrativo Disciplinar,
muito embora não tenha ocorrido com aluno da rede municipal de ensino são afetas à área de atuação do indiciado também nas escolas da rede municipal, por força do vínculo efetivo no cargo de Professor
.

Do mesmo modo, também tiveram repercussão mundial, através das divulgações em mídia acessível via internet e geraram insegurança aos pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino e também indignação a toda a sociedade campo-juliense.

Além disso, é preponderante asseverar que o regime disciplinar dos servidores da administração não está atrelado unicamente à vida pública, mas também às condutas praticadas no cotidiano de cada servidor nas relações sociais e na imagem que eles passam sobre as instituições a que representam. Assim abre-se a possibilidade de tais atos privados refletirem no exercício da função pública e na responsabilidade do agente por ato não vinculado à função.

Nesse contexto, é inequívoco que o procedimento irregular do servidor em sua vida privada pode se enquadrar no âmbito da responsabilidade disciplinar, em virtude do fato de a moralidade e seriedade da Administração Pública eventualmente caírem no descrédito diante dos administrados, notadamente em caso de acusação relacionada a prática de crime de assédio sexual praticado contra aluno menor de idade, tal como se evidencia no caso em apreço.

Não se pode admitir, que um professor seja publicamente acusado de assédio sexual, mesmo que fora do desempenho do cargo, pois, mesmo assim, se evidencia uma incompatibilidade moral da parte da pessoa física para figurar como um componente da Administração Pública e das carreiras efetivas do funcionalismo estatal, sobretudo como educador e influenciador de opinião, como se supõe ser um professor.

[...]

Diante de todo o exposto, entendem os membros dessa comissão, por unanimidade, que a conduta do acusado configura, a princípio, a prática das condutas tipificadas nos dispositivos abaixo colacionados, estando incurso à penalidade de demissão do serviço público:

Art. 171. São deveres do servidor:

(...)

III. Observar as normas legais, regulamentares e os princípios;

(...)

IX. manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

Art. 172

(...)

VIII.

Exercer quaisquer atividades, inclusive conversas e leituras que sejam incompatíveis com o exercícios do cargo e com o horário de trabalho;

Art. 188. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIII transgressão ao art. 171, incisos IX a XVI;

Ato contínuo, será expedido mandado de citação para que o servidor indiciado apresente defesa escrita, no prazo de 10 dias, garantindo-lhe direito à vista dos autos, nos termos do artigo 221, § 1o do referido estatuto. [...]. (Id.
43451476, fls. 1/9).
[com negrito no original].

Em 5 de junho de 2019 foi expedida citação por remessa eletrônica ao agravante para, no prazo de dez (10) dias, apresentar defesa (Id. 43451476, fls. 9/10).

Apresentada a defesa, na data de 24 de junho de 2019 (Id. 43451479, fls. 10), esta foi considerada intempestiva:

Relatório Conclusivo

[...]

1. Da Intempestividade

Preliminarmente, observa-se que a defesa apresentada às fls. 185/222 é intempestiva, uma vez que a douta advogada do indiciado foi intimada através de remessa eletrônico (e-mail- fl. 154) em 5/6/2019 (quarta-feira) com prazo de 10 dias úteis, fluindo a partir do dia 6/6/2019 (quinta-feira) e encerrando em 19/6/2019 (quarta-feira), ao passo que a defesa somente fora transmitida eletronicamente (e-mail-fl. 190) em 24/6/2019, portanto fora do decêndio legal previsto no artigo 221, § 1o do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio, instituído pela Lei Complementar no 01, de 15 de julho de 2008. [...]. (Id. 43451481, fls. 3).

Ao final do Processo Administrativo Disciplinar,
Erlan Cruz Grandis
foi demitido do quadro efetivo, por meio da Portaria no 218, de 23 de setembro de 2019:

Portaria no 218, de 23 de setembro de 2019.

Aplica pena de demissão à servidor que menciona.

José Odil da Silva, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais estatuídas no artigo 148, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘g’ da Lei Orgânica Municipal e;

Considerando o relatório final apresentado pela Comissão Processante instaurada pela Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018 e o julgamento constante do processo administrativo disciplinar-PAD, autuado sob no 02/2018;

Considerando o disposto no artigo 198, inciso I da Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008;

Resolve:

Art. 1o Aplicar a penalidade de demissão ao servidor Erlan Cruz Grandis, admitido na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo ao cargo de Professor II-Plena, conforme Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, matriculado sob no 337, por ter infringido o disposto nos artigos 171, III e IX c/c o artigo 172, VIII, na forma do inciso III do artigo 188 c/c com o artigo 30, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio da Lei Complementar no 01/2008.

Art. 2o Declara-se a vacância do cargo previsto no artigo primeiro.

Art. 3o Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 23 de setembro de 2019.

José Odil da Silva

Prefeito de Campos de Júlio (Id. 43451482, fls. 3).

É de se registrar que

durante toda a instrução, o agravante foi assistido por advogado constituído, garantido o acompanhamento da oitiva de testemunhas, pelo que não se constata a alegada ocorrência de cerceamento de defesa.

No caso, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo. Assim, da análise do ato impugnado, não se constata qualquer ilegalidade flagrante capaz de macular o
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de
Erlan Cruz Grandis
.

É certo que “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
.
”. (Trecho do voto da Ministra Cármem Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015) [sem negrito no original].

Daí decorrente, na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível
determinar a reintegração de servidor público ao cargo, após regular
processo administrativo disciplinar.

[...] É firme a orientação desta Corte de que a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas -
pas de nullité sans grief
-, depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do Servidor. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 346407/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual
em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 26/06/2013)
[...]. (STJ, Primeira Seção, MS 15948/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2015). [com itálico no original]

Por outro lado, a alegação de que, na data de 18 de setembro de 2020, após a interposição do agravo de instrumento, “
foi proferida a sentença de improcedência ministerial (art. 386, III, do CPP)
” (Id. 59335984, fls. 2), cuida-se de fato novo, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo da Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021